Tribunal: TJSP
Processo: 1040708-12.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável – Sentença única proferida em processos conexos – Parcial procedência – Insurgência do autor – Preliminares – Advocacia predatória – Pretensão de expedição de ofício à OAB e ao NUMOPEDE para que seja apurado eventual desvio ético praticado pelo patrono – Rejeição – Patrono

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável – Sentença única proferida em processos conexos – Parcial procedência – Insurgência do autor – Preliminares – Advocacia predatória – Pretensão de expedição de ofício à OAB e ao NUMOPEDE para que seja apurado eventual desvio ético praticado pelo patrono – Rejeição – Patrono que, ao que tudo indica, encontra-se regularmente constituído nos autos – Cabe à instituição financeira, se entender pertinente, adotar as medidas que entende cabíveis – Alegação de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade – Inocorrência – Interposição do recurso em processo diverso daquele indicado para o prosseguimento unificado – Mero erro formal que não acarreta prejuízo à parte contrária nem compromete a compreensão do ato – Mérito – Não acolhimento – Pretensão de limitação dos juros remuneratórios ao percentual estipulado em Instrução Normativa do INSS – Juros pactuados entre as partes que não extrapola o limite fixado na Instrução Normativa do INSS vigente à época da contratação – Verificação da possível abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato firmado entre as partes que deve considerar a taxa de juros remuneratórios nominal, e não o Custo Efetivo Total (CET) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Legislação aplicável que foi observada, não havendo fundamento para a revisão das cláusulas contratuais, a devolução de valores ou o recálculo das prestações – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.